Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711680-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE MARTINS DE ANDRADE OLIVEIRA AGRAVADO: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA D E S P A C H O Em detida análise às razões recursais (id 57192787), verifica-se que a parte agravante não trouxe a necessária fundamentação específica quanto a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo até o julgamento do agravo, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC, limitando-se indevidamente ao pedido final. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora